Tribunal: STF
Processo: ARE 1374065
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    OI S.A interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “EMBARGOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017 – ADVOGADO – HORAS EXTRAORDINÁRIAS – DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO DE TRABALHO. 



    1. Não se conhece de recurso de embargos fundado em arestos paradigmas inespecíficos, nos termos da Súmula nº 296 do TST. 



    2. Restou consignado pela decisão recorrida a inexistência de formalização, no contrato de trabalho, do regime de dedicação exclusiva (fato incontroverso), fato que impede a sujeição do emprego à prestação de jornada superior a quatro horas diárias e vinte horas semanais, segundo a jurisprudência pacífica desta Subseção. 



    3. Diante do quadro fático assentado na decisão recorrida, não há como se estabelecer o pretendido conflito de teses, na medida em que os paradigmas confrontados tratam de hipótese diversa, envolvendo ente público e a consequência da previsão expressa de jornada de oito horas em edital de concurso público. Recurso de embargos não conhecido”.



    Opostos embargos de declaração contra o referido acórdão, foram providos para sanar omissão, sem efeitos infringentes, nos termos da ementa abaixo transcrita:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS. OMISSÃO CONSTATADA. EXAME DE ARESTO PARADIGMA. ESPECIFICIDADE. SUPERAÇÃO PELA ITERATIVA E NOTÓRIA JURISPRUDÊNCIA DA SBDI-1 DO TST. ARTIGO 894, § 2º, DA CLT. 



    1. Deve o julgador valer-se dos Embargos de Declaração para sanar omissão efetivamente constatada, promovendo, assim, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida às partes. 



    2. Ausente no acórdão embargado o exame de um dos arestos trazidos a cotejo pela parte recorrente, cumpre suprir a lacuna detectada. 



    3. Embargos de Declaração providos para, sanando omissão, sem a atribuição de efeito modificativo do julgado, declarar que o modelo sobre o qual pendia o exame, conquanto específico, encontra-se superado pela iterativa e notória jurisprudência da SBDI-1 do TST, circunstância que emerge em óbice ao conhecimento dos Embargos, nos termos do artigo 894, § 2º, da CLT, com a redação da Lei n.º 13.015/2014”.



    Sustenta a parte recorrente contrariedade ao artigo 5º, caput e inciso II, da Constituição Federal, haja vista que o acórdão atacado afronta ao princípio da isonomia, pois o Tribunal de origem teria julgado de forma distinta a mesma situação fática, uma vez que, em relação aos advogados privados, a ausência de cláusula prevendo dedicação exclusiva obriga o pagamento de hora extra a partir da 4ª hora laborada, enquanto que, para os advogados públicos, regidos pela CLT, a falta de tal cláusula contratual não implica no referido pagamento.



    Aduz contrariedade ao artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, uma vez que a Corte de origem negou vigência a cláusula de acordo coletivo que disciplina o sistema de marcação de ponto dos empregados da recorrente.



    Ao interpor agravo dirigido a esta Corte para impugnar decisão que não admitiu o mencionado recurso extraordinário, a parte recorrente afirmou estar se insurgindo apenas contra a parte da decisão que não admitiu o apelo extremo no ponto referente à “isonomia entre advogados públicos e privados/horas extras”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que os dispositivos apontados como violados, artigo 5º, caput e inciso II, da Constituição Federal, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais também não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Nesse sentido, inviável o apelo nobre, consoante pacificado na jurisprudência desta Corte e sumulado nos Verbetes n. 282 e 356/STF: 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de prequestionamento implícito. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Entendimento sedimentado na Corte no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido” (AI nº 735.115/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/5/12). 



    Ademais, no caso em tela, para que se pudesse ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema, anote-se:



    “DIREITO DO TRABALHO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO DE TRABALHO. CONTRATAÇÃO OCORRIDA APÓS A EDIÇÃO DA LEI 8.906/94. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.3.2015. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 



    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE nº 939.861/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/4/16).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Regime de compensação. Jornada de trabalho. Horas extras. 3. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Lei Complementar Estadual n. 92/2002. Súmula 280 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 784.408/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 23/4/14)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Trabalhista. Horas extras. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nº 636 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido”. (AI nº 801.391/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/11/13)



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Banco de horas. Necessidade de reexame de fatos, provas e da convenção coletiva de trabalho para se chegar a conclusão diversa daquela do acórdão recorrido. Óbice dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outro tribunal. Matéria infraconstitucional. Precedente. AI-RG 598.365. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI nº 828.144/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/2/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente